Tribunal: TJSP
Processo: 1030519-78.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DANO MORAL
– Formalização de contrato de financiamento em nome do autor – Assinatura no contrato impugnada – Ausência de prova da veracidade – Impostos e pontuação por infrações de trânsito cometidas por terceiros em nome do autor - Indenização – Cabimento:

– A indevida inclusão do nome do consumidor em contrato de financiamento, o qual não formalizou, gera o dever de indenizar por

Ementa:
DANO MORAL
– Formalização de contrato de financiamento em nome do autor – Assinatura no contrato impugnada – Ausência de prova da veracidade – Impostos e pontuação por infrações de trânsito cometidas por terceiros em nome do autor - Indenização – Cabimento:

– A indevida inclusão do nome do consumidor em contrato de financiamento, o qual não formalizou, gera o dever de indenizar por danos morais na hipótese em que foi obrigado a arcar com os impostos incidentes sobre o veículo, além de suportar a pontuação decorrente das infrações de transito cometidas por terceiros, vindo a sofrer o risco de ter sua carta cassada.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Não ocorrência – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais com observância ao princípio da razoabilidade, mantém-se a sentença.

RECURSO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030519-78.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BMG S/A, é apelado/apelante RICARDO GONÇALVES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.599 --
Apelação Cível n. 1030519-78.2013.8.26.0100
Apelante/apelado: BANCO BMG S/A e RICARDO GONÇALVES DA
SILVA
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de Direito Sentenciante: Mario Chiuvite Júnior
DANO MORAL
Formalização de contrato de financiamento em nome do
autor Assinatura no contrato impugnada Ausência de prova
da veracidade Impostos e pontuação por infrações de trânsito
cometidas por terceiros em nome do autor - Indenização
Cabimento:
A indevida inclusão do nome do consumidor em contrato de
financiamento, o qual não formalizou, gera o dever de
indenizar por danos morais na hipótese em que foi obrigado a
arcar com os impostos incidentes sobre o veículo, além de
suportar a pontuação decorrente das infrações de transito
cometidas por terceiros, vindo a sofrer o risco de ter sua carta
cassada.

DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito
Enriquecimento indevido da parte prejudicada
Não
ocorrência Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da
razoabilidade sem que se transforme em fonte de
enriquecimento indevido da parte prejudicada.
Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos
morais com observância ao princípio da razoabilidade, mantém-
se a sentença.
RECURSO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DO AUTOR
NÃO PROVIDOS.
Vistos etc.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Trata-se
de
apelação
interposta
da
respeitável sentença a fls. 315/319, que julgou PROCEDENTE o
pedido, para confirmar a liminar concedida a fls. 34 e 175, e suspender
em definitivo a eficácia do registro do autor no DETRAN e SECRETARIA
DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em nome do autor Ricardo
Gonçalves da Silva, CPF 051.720.996-97, em relação ao veículo CELTA
LIFE
1.0
VH,
ano:
2003,
Placa:
ALD2729,
chassi
no
9BGRD08X04G104036, desvinculando-se todos os débitos (IPVA,
DPVAT, TAXAS, MULTAS DE TRÂNSITO E RESPECTIVA PONTUAÇÃO),
incidentes sobre tal veículo do nome do autor, inclusive com a remoção
dos pontos de sua carteira de habilitação, para declarar inexistente o
contrato descrito na inicial e condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 ( dez mil reais
), acrescido de correção monetária, fixada pela Tabela Prática do
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, e com juros de mora de um
por cento ao mês a partir da contratação indevida, à luz da súmula 54
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Diante da sucumbência condenou o réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em vinte por cento sobre o valor da condenação devidamente
atualizado,
na
forma
supramencionada,
com
fundamento
nos
respectivos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Recorre
a
instituição
financeira
(fls.322/338) sustentando não ter praticado ato ilícito que pudesse
ensejar a sua condenação.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Afirma que a fixação de indenização por
danos morais ao autor ensejará o seu enriquecimento sem causa
porque experimentou mero dissabor. Alega que a parte autora não
descreveu situação que pudesse ensejar a condenação por danos
morais.
Subsidiariamente, caso não seja afastada
a condenação, pleiteia a redução do montante fixado, por entender ser
este abusivo, podendo ensejar o enriquecimento sem causa da autora.
Por sua vez, recorre adesivamente o
autor (fls.359/374) requerendo a majoração do valor fixado a título de
indenização por danos morais, pois entende que a quantia arbitrada é
irrisória frente aos problemas ocasionados em razão da conduta da
requerida.
Os
recursos
são
tempestivos,
o
da
instituição financeira é bem preparado (fls. 339/340), ao passo que o do
autor é dispensado do preparo, ficando, ambos, recebidos em ambos os
efeitos.
Em resposta as partes pugnam pelo não
acolhimento do recurso da parte contrária.
É o relatório.
I.
Os
recursos
não
comportam
provimento.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito combinada com perdas e danos e indenização
por danos morais, em que o autor afirma ter recebido telefonema da
central de seguros do Itaú sobre um contrato de seguro de um veículo.
Informada a seguradora, esta prontamente resolveu o problema.
Posteriormente tomou conhecimento de
que outro veículo foi financiado em seu nome pelo BANCO BMG. Alegou
ter procurado a instituição financeira, mas esta não cumpriu
totalmente as suas obrigações, pois apesar de excluir o nome do autor
do financiamento, não o retirou dos cadastros do DETRAN, fazendo com
que acumulassem dívidas de impostos, taxas e multas em seu nome.
Aduziu ter sido vítima de estelionato, o que lhe acarretou diversos
problemas, inclusive com a inclusão do seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito.

A
instituição
requerida
apresentou
contestação e o MM. Juiz de Direito decidiu pela procedência dos
pedidos da parte autora.
Conforme se verifica da conclusão obtida
no laudo pericial grafotécnico (fls.263), restou incontroversa a fraude
realizada em nome do autor, imputando a ele o financiamento de um
veículo com o BANCO BMG. Portanto, segundo as provas constantes
nos autos, o autor não deu motivo para que seu nome fosse negativado
nos órgãos de proteção ao crédito, pois fora vítima de fraude.
Nesse tocante, verifica-se no caso relação

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
tipicamente consumerista, sendo aplicável o quanto dispõe a Lei n.
8.078/1990. Dessa forma, a responsabilidade da instituição financeira
pela reparação de eventuais danos ocorridos independe de comprovação
de culpa, exigindo apenas o defeito na prestação do serviço, o dano e o
nexo causal entre eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor1.
E no caso é manifesto o vício na
prestação do serviço, haja vista ter restado demonstrado nos autos os
efeitos deletérios da falha da requerida com o dever de segurança que
lhe é imposto perante o consumidor, ao permitir a contratação de
financiamento por terceiro fraudador, sem a devida conferência de
documentos e assinaturas.
E, diante da situação exposta, é fato que
foram imputados ao autor débitos de impostos referentes à propriedade
do veículo, além de diversas multas de trânsito (fls.24/25).
Ademais,
não
procurou
resolver
de
maneira pronta e segura a impugnação ofertada pelo autor, como era
seu dever. Em vez disso se limitou a dizer não ter encontrado nenhuma
fraude, porém não justifica, não comprova essa afirmação. E sem a
prova necessária e adequada, a mera alegação não é suficiente para
afastar a impugnação feita pelo autor.
Portanto, com sua reprovável conduta, deu
causa direta ao ajuizamento da ação de que se cuida, devendo
1 Art. 14, CDC: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
responder pelos danos morais impingidos ao autor.
No que toca à fixação do quantum
indenizatório, reconhece-se que o montante da indenização deve
observar os limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode
servir para o enriquecimento do ofendido e tampouco deve ser fixada
em valor ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor,
de modo que não mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo,
cabe ao magistrado, quando da fixação da indenização, agir com
ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que o seu valor se apura
por arbitramento judicial.
Por conseguinte, tanto o recurso das rés,
quanto o recurso adesivo da autora não merecem provimento, devendo
ser mantido o valor da indenização por dano moral arbitrado na
sentença de R$10.000,00.

II. Diante do exposto, por meu voto, nega-
se provimento ao recurso da ré e ao recurso adesivo do autor.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --